Tribunal: STF
Processo: ARE 1541706
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. PRECEDENTES. CONTRATO DE CONCESSÃO E DE ARRENDAMENTO DOS BENS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, CF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DNIT E ANTT. MANUTENÇÃO DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. A agravante objetiva a reforma da decisão, proferida na ação de reintegração de posse, que reconheceu a incompetência do Juízo Federal e determinou a remessa dos autos para a Justiça Estadual. 



    2. A competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, nos termos do artigo 109, I, CF. 



    3. No caso em tela, o DNIT e a ANTT manifestaram ausência de interesse na demanda, motivo pelo qual não resta configurada a competência da Justiça Federal. 



    4. Agravo de instrumento desprovido” (fl. 4, e-doc. 21).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 34).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 61).



    4. A agravante argumenta que “trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Agravante em face da Agravada ante a existência de ocupação irregular em trecho da ferrovia que está sob sua a posse, nos termos do contrato de concessão e arrendamento pactuados pela Rumo” (fl. 2, e-doc. 66).



    Destaca que, “considerando que a área objeto do presente recurso é de propriedade do DNIT, é imperiosa sua participação no feito, tendo em vista que o que se discute é o esbulho possessório em área que pertence a autarquia, ainda que esta tenha se manifestado em sentido contrário, pois se trata de propriedade, e, consequentemente, interesse decorrente da própria constituição federal” (fl. 6, e-doc. 66).



    Assinala que “não pode a Justiça Estadual ser a responsável pelo processamento da Ação de Reintegração de Posse, o que impõe o provimento ao presente Recurso Extraordinário, devendo o mesmo ser conhecido e provido, sendo determinada a manutenção da Ação de Reintegração de Posse na Justiça Federal” (fls. 6-7, e-doc. 66).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIII do art. 5º, o inc. II do art. 20, a al. d do inc. XII do art. 21, o inc. I do art. 109, o § 3º do art. 183 e o parágrafo único do art. 191 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União e de suas autarquias, fixando a competência da Justiça Federal ou não, nos termos do inc. I do art. 109 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO PARA INGRESSAR EM QUALQUER CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 528.121-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.442.201-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.11.2023).



    6. Como assentado na decisão agravada, na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.498.946-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DA ANTT E DO DNIT RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.516.048-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.160.104-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora